Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Constitui ônus processual do embargante a identificação do vício de que padeceria o acórdão embargado, conforme limitado rol estabelecido no art. 1.022 do CPC.
3.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a justiça da decisão, já que a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes somente é viável em situações excepcionais.
4. Verificada a inexistência de omissão ou qualquer outro vício a justificar a utilização do recurso integrativo, de rigor o seu desprovimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.